Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas reunidos nos autos.
2. “Há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 2665717/SP, Relator Min. Humberto Martins, DJe 11.11.2024).
3. No caso concreto, considerando que a prova documental tinha a finalidade de apurar as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte ré, devendo, pois, a sentença ser desconstituída.
4. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte ré, quando necessária para atestar a situação de fato, configura cerceamento de defesa.
5. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício. Unânime.